Tribunal: STF
Processo: MS 34483
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Homologação de “Termo de Audiência de Conciliação”. Referendo. Lei orçamentária. Repasse de duodécimos até o dia 20 de cada mês (CF/88, art. 168). Frustração de receitas. Contingenciamento do recurso financeiro a ser repassado. Utilização de recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ) para o pagamento da folha líquida de novembro de 2016 e do 13° salário dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fixada oportuna e célere restituição com os consectários legais por parte do Tesouro estadual, sob pena de arresto. Homologação de “Termo de Audiência de Conciliação” referendada.